Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703170-10.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DEOCLECIANO TRAJANO LEAL RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de reexame necessário da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por DEOCLECIANO TRAJANO LEAL contra ato do CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES do SLU- SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento do impetrante quanto à solicitação de conversão de tempo especial no prazo de 15 (quinze) dias, contado da efetiva intimação. O impetrante informou o cumprimento da obrigação (ID 50739834). Devido à ausência de interposição de recurso, o feito foi remetido a este Tribunal para o reexame de ofício da sentença. O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 50739834). Em despacho ID 51192687 este relator determinou a intimação da impetrada para se manifestar sobre eventual perda do objeto do feito, ante seu integral cumprimento. O Serviço de Limpeza Urbano – SLU anuiu com a perda do objeto da remessa necessária (ID 53053282). É o relatório. Decido. O presente mandado de segurança foi impetrado, objetivando que fosse determinado que a parte impetrada analise e decida acerca do pedido, com o fim de concluir o processo de conversão do tempo especial prestado (ID 50739678). A r. sentença proferida na origem concedeu a segurança vindicada pelo impetrante para “determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento do impetrante quanto à solicitação de conversão de tempo especial no prazo de 15 (quinze) dias, contado da efetiva intimação.” (ID 50739708). Conforme relatado, verifica-se que a impetrada cumpriu a obrigação objeto do presente mandando de segurança, conforme informado pelo próprio impetrante (ID 50739834). Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC1 incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. Nesse contexto, considerando que o objeto do mandado de segurança era a conclusão pelos impetrados do processo administrativo movido pelo impetrante, o que já foi alcançado administrativamente, observa-se que houve a satisfação integral da pretensão do impetrante, implicando o exaurimento do objeto da ação mandamental. Dessa forma, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da demanda, porquanto não há mais prestação a ser ofertada por este órgão julgador, inexistindo qualquer utilidade em eventual provimento de mérito a ser exarado na remessa necessária. De fato, o interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. Assim, a ausência de utilidade do provimento jurisdicional enseja a perda superveniente do interesse processual e a consequente prejudicialidade da remessa necessária. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, em razão da perda do interesse processual, declaro a prejudicialidade e não conheço da remessa necessária. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator